Tribunal: TJSP
Processo: 1001469-27.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo do Banco Pan S/A – PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.010, I, DO CPC/2015 – Afastamento – Ausência de qualificação completa das partes nas razões de apelo que não impediu o contraditório e a ampla defesa –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo do Banco Pan S/A – PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.010, I, DO CPC/2015 – Afastamento – Ausência de qualificação completa das partes nas razões de apelo que não impediu o contraditório e a ampla defesa – Inexistência de prejuízo às partes – Formalidade exacerbada que não enseja o não conhecimento do recurso – Precedentes – MÉRITO – Laudo pericial grafotécnico atestando que a assinatura aposta no instrumento contratual não proveio do punho do autor – Fraude caracterizada – Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos advindos de sua atividade – Incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça – Dano moral in re ipsa – Dissabores que ultrapassam o que se entende por mero aborrecimento, consistentes em abatimentos indevidos no benefício previdenciário do autor – Valor indenizatório arbitrado em sentença equivalente ao dobro do montante disponibilizado indevidamente ao requerente – "Quantum" excessivo – Redução à importância de R$5.000,00 – Compensação pleiteada pelo apelante entre o quantum indenizatório e o valor creditado em favor do requerente que se mostra descabida, diante da existência de depósito judicial a ser levantado pelo banco réu – Honorários recursais arbitrados em 15% do valor da condenação que não merecem ser reduzidos, sob pena de se adotar verba honorária em patamar incapaz de remunerar condignamente a patrona do requerente – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001469-27.2017.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante BANCO PAN S/A, é apelado ARLINDO FANTACUSSI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001469-27.2017.8.26.0533 -Voto no
2
Valor da causa: R$10.292,53
Sentença de parcial procedência disponibilizada em 03/03/2020
Honorários: 15% do valor da condenação
APELAÇÃO N. 1001469-27.2017.8.26.0533
COMARCA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
APELANTE: BANCO PAN S/A
APELADO: ARLINDO FANTACUSSI
VOTO N. 10803
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de restituição de valores e
indenização por danos morais
Sentença de parcial
procedência Apelo do Banco Pan S/A PRELIMINAR
DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.010, I, DO CPC/2015
Afastamento
Ausência de qualificação completa das
partes nas razões de apelo que não impediu o contraditório e
a ampla defesa
Inexistência de prejuízo às partes

Formalidade exacerbada que não enseja o não conhecimento
do recurso
Precedentes
MÉRITO
Laudo pericial
grafotécnico atestando que a assinatura aposta no
instrumento contratual não proveio do punho do autor

Fraude caracterizada
Responsabilidade objetiva da
instituição financeira pelos riscos advindos de sua atividade
Incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça Dano
moral in re ipsa
Dissabores que ultrapassam o que se
entende
por
mero
aborrecimento,
consistentes
em
abatimentos indevidos no benefício previdenciário do autor
Valor indenizatório arbitrado em sentença equivalente ao
dobro do montante disponibilizado indevidamente ao
requerente

“Quantum”
excessivo

Redução
à
importância de R$5.000,00 Compensação pleiteada pelo
apelante entre o quantum indenizatório e o valor creditado
em favor do requerente que se mostra descabida, diante da
existência de depósito judicial a ser levantado pelo banco
réu Honorários recursais arbitrados em 15% do valor da
condenação que não merecem ser reduzidos, sob pena de se
adotar verba honorária em patamar incapaz de remunerar
condignamente a patrona do requerente
Sentença
parcialmente reformada
RECURSO PROVIDO EM
PARTE.

Cuida-se de ação declaratória de nulidade de contratos e débitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001469-27.2017.8.26.0533 -Voto no
3
cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais
ajuizada por ARLINDO FANTACUSSI em face de BANCO CETELEM S/A, BANCO PAN
S/A e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.
Narrou o autor na exordial que, em dezembro de 2016, recebeu
correspondência do Banco Pan contendo a senha de um cartão de crédito que
alegou não ter contratado, sendo surpreendido, posteriormente, com uma fatura
da aludida tarjeta no valor de R$4.681,33. Asseverou que, consultando seu extrato
bancário, verificou que o réu havia depositado em sua conta a quantia de
R$4.427,00, sem que houvesse solicitado. Buscando solucionar a questão, entrou
em contato com o requerido, sendo orientado por uma preposta a pagar a fatura e,
posteriormente, pleitear a devolução da diferença entre o valor do título e aquele
liberado em sua conta. Discordando da orientação que lhe fora prestada, aduziu ter
buscado o PROCON, hipótese em que descobriu que o Banco Cetelem havia
creditado, assim como o Banco Pan, o montante de R$2.121,56 em seu favor, sem
solicitação alguma. Diante destes fatos, analisou sua conta bancária e constatou
que a mesma prática foi realizada pelo Banco Itaú BMG, na quantia de R$2.166,89.
Sustentou, ainda, que, em pesquisa realizada junto ao INSS, observou que os
requeridos realizaram descontos sobre seu benefício previdenciário.
Requereu, então: (i) a declaração de inexistência dos contratos, (ii)
a devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de sua
aposentadoria e (iii) a declaração de perda do direito sobre os valores depositados
em seu favor pelos réus, ou, alternativamente, a condenação dos requeridos ao
pagamento de indenização por danos morais.
Às fls. 50/57, o autor comprovou haver depositado judicialmente
os valores indevidamente creditados em sua conta bancária pelos réus.
O nobre Magistrado de piso, então, às fls. 60/62, deferiu o pedido
atinente à tutela antecipada, determinando que os réus se abstivessem de efetuar
descontos no benefício previdenciário do autor e de inserir seu nome em cadastro
de inadimplentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001469-27.2017.8.26.0533 -Voto no
4
Foi realizada perícia grafotécnica (fls. 401/437), concluindo a
expert pela falsidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais trazidos
aos autos.
Às fls. 449/450, o requerente e o Banco Itaú Consignado
noticiaram a realização de acordo, homologado pelo Juízo unipessoal às fls. 457.
Sobreveio então a r. sentença de fls. 469/474, por meio da qual o
douto Juízo a quo julgou a demanda parcialmente procedente para declarar a
inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como para condenar Banco
Cetelem S/A e Banco Pan S/A ao pagamento de indenização por danos morais em
valor equivalente ao dobro das quantias indevidamente depositadas na conta do
autor. Em razão da sucumbência mínima do demandante, impôs aos vencidos o
enfrentamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 15% sobre o valor da condenação.
O ilustre Magistrado de Primeiro grau deferiu, ainda, o
levantamento dos valores depositados judicialmente pelo autor em favor dos réus.
Inconformado com o r. decisum, Banco Pan S/A apela às fls.
487/496, sustentando que: (i) tomou todos os cuidados que eram pertinentes à
época da contratação, sendo também vítima da fraude perpetrada por
estelionatários; (ii) a semelhança entre a assinatura aposta ao contrato e aquelas
verificadas nos documentos apresentados no ato da contratação impediram que
seus prepostos identificassem qualquer vestígio de fraude, a qual somente restou
constatada com a realização de perícia grafotécnica; (iii) o terceiro fraudador aderiu
ao empréstimo mediante a apresentação de documentos do autor; (iv) o montante
de R$4.427,00 foi depositado em conta bancária de titularidade do requerente; (v)
a quantia creditada em favor do demandante deve ser devolvida; (vi) o quantum
indenizatório fixado pelo douto Juízo a quo, correspondente ao dobro do valor
disponibilizado ao apelado, é desproporcional, uma vez que o autor não sofreu
restrições creditícias nem provou eventuais situações constrangedoras que possa
ter enfrentado; (vii) os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001469-27.2017.8.26.0533 -Voto no
5
mínimo. Pugna, assim, pelo provimento do apelo, a fim de que os pedidos
formulados na exordial sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que o
quantum indenizatório seja reduzido e condicionado à devolução ou compensação
dos valores disponibilizados ao requerente.
Contrarrazões
às
fls.
513/525,
pleiteando
o
autor,
preliminarmente, que o apelo seja julgado deserto, em virtude da ausência de sua
qualificação nas razões recursais, o que implicaria violação do art. 1.010, inciso I, do
CPC/2015.
É o relatório.
De pronto, rechaça-se a tese preliminar suscitada pelo autor em
contrarrazões, uma vez que a ausência de qualificação completa das partes na peça
de interposição do apelo não trouxe prejuízo ao contraditório nem à ampla defesa,
sendo certo que a exigência contida no art. 1.010, inciso I, do CPC/2015 representa
formalidade excessiva que não tem o condão de obstar o conhecimento do recurso.
Anote-se, por oportuno, a existência de qualificação das partes em
diversas outras peças amealhadas aos autos no curso do processo.
A seguir, sobre o tema, confira-se precedentes desta Egrégia Corte
Bandeirante:
“Apelação cível. Plano de saúde contratado por empresário
individual. Cancelamento em razão de irregularidade
cadastral. Resolução 432 da ANS. Ação movida por
beneficiário menor, portador de autismo. Manutenção do
contrato e restabelecimento imediato do tratamento.
Método ABA. Sentença de procedência. 1.Preliminar.
violação ao art. 1.010, I, CPC. Irrelevância. A ausência de
qualificação completa das partes não trouxe prejuízo
algum ao contraditório; não impede o conhecimento do
recurso de apelação. 2.Preliminar.Violação ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001469-27.2017.8.26.0533 -Voto no
6
dialeticidade. Inocorrência. Razões recursais relacionam-se
com
os
fundamentos
da
sentença.
3.Preliminar.
Cerceamento de defesa. Método ABA. O pedido inicial era
pela reativação do contrato e restabelecimento do
tratamento
do
autor,
sem
especificação
quanto
à
metodologia. Pedido de cobertura para método ABA
formulado em petição apresentada após a contestação.
Alteração do pedido, com a qual não concordou a ré.
Inteligência do art. 329, II, CPC. Violação ao devido processo
legal e ao direito de defesa. Ré não teve oportunidade de
produzir provas, sequer apresentou defesa quanto ao
método ABA. Sentença extra petita. 4.Autor tem direito à
manutenção do contrato. Resolução 432 da ANS entrou em
vigor após 4 anos de relação contratual e não pode ser
interpretada em desfavor ao consumidor. Irregularidade
cadastral da contratante não impediu relação contratual por
4 anos. Venire contra factum proprium. Inteligência dos arts.
422, do Código Civil; 39, V e 51, IV e XIII, do Código de Defesa
do Consumidor. Constitui comportamento contraditório à
boa-fé contratual a intenção de rescindir o contrato, com
fundamento em irregularidade já aceita anteriormente. O
abrupto
encerramento
da
relação
contratual,
sem
possibilidade sequer de migração para outra modalidade,
fere a boa-fé objetiva e coloca o autor em manifesta
desvantagem, portanto deve ser revertida. Supressio.
5.Sucumbência recíproca. Apelação parcialmente provida”
(TJSP; Apelação Cível 1006227-35.2019.8.26.0224; Relator
(a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001469-27.2017.8.26.0533 -Voto no
7
sem destaque no original;
“APELAÇÃO Não conhecimento Inadmissibilidade Falta
de completa qualificação na peça de interposição do apelo,
de acordo com o art. 1.010, I, do CPC, que se mostra como
formalidade excessiva e que ainda permite o conhecimento
do recurso, tendo a recorrente indicado qualificação já
feita nos autos, a qual consta nas demais peças ao longo
da fase de conhecimento Observância dos requisitos do
inciso III do art. 1.010 do CPC com exposição de motivos
indicadores da insurgência contra a r. sentença Preliminar
não acolhida
Recurso da autora parcialmente provido,
improvido o recurso da ré. COBRANÇA
Herança

Propositura de ação com o objetivo de uma das herdeiras de
receber da outra a sua quota de 50% dos valores que
constavam em conta bancária do "de cujus" quando da
abertura da sucessão
Documentos que comprovam a
realização de saques indevidos por determinados meses após
o falecimento, sem divisão na proporção do quinhão
hereditário Ausência de comprovantes do alegado uso dos
valores para pagamento de custas do inventário e do serviço
funerário
Notícia de que as despesas do processo de
inventário seriam arcadas com o veículo do espólio a ser
alienado
Correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deve incidir a
partir da data de cada saque indevido, uma vez que se trata
de atualização de seu valor Cálculos a serem efetuados em
liquidação de sentença
Recurso da autora parcialmente
provido, improvido o recurso da ré” (TJSP; Apelação Cível
1005409-33.2019.8.26.0564; Relator (a): Alvaro Passos;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001469-27.2017.8.26.0533 -Voto no
8
Bernardo do Campo - 3a Vara de Família e Sucessões; Data
do Julgamento: 28/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020)
sem ênfase no original;
“Recurso
Preliminares de não conhecimento do apelo,
suscitadas pelo banco embargado nas contrarrazões, que
devem
ser
repelidas
-
Embargante
que
expôs,
suficientemente, os motivos pelos quais pretende a reforma
da sentença
Motivos que guardam correlação com os
termos do "decisum" - Art. 1.010, II, III e IV, do atual CPC
Impossibilidade de se reconhecer violação ao princípio da
dialeticidade recursal - Inexistência de ofensa ao art. 1.010,
I, do atual CPC
Havendo nos autos a qualificação das
partes, é desnecessária a sua repetição na fase recursal

Partes que foram qualificadas, devidamente, na petição
inicial dos embargos à execução. Execução por título
extrajudicial - Recuperação judicial - Medida prevista na Lei
11.101/2005 que não atinge os direitos de crédito detidos
em face de devedores solidários, fiadores e avalistas Art.
49, § 1o, da citada lei - Embargante que ocupa o polo passivo
da ação em virtude de figurar como avalista e devedor
solidário no título exequendo - Novação da dívida, nos
termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, que não impede que o
credor promova a ação em face do fiador
Referido
dispositivo que prevê, explicitamente, a preservação das
garantias do crédito Inviável o requerimento de extinção
da ação em virtude de eventual aprovação do plano de
recuperação judicial Embargos improcedentes Apelo do
embargante desprovido. Litigância de má-fé Aplicação de
pena por litigância de má-fé que só é possível se ficar
evidenciado o dolo processual da parte
Não atestado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001469-27.2017.8.26.0533 -Voto no
9
intuito malicioso do embargante Condutas tipificadas nos
incisos I a VII do art. 80 do atual CPC que devem ser
interpretadas com cautela, para não se inviabilizar o acesso
à justiça Rejeitado o pedido formulado nas contrarrazões
nesse
sentido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001110-41.2018.8.26.0566;
Relator
(a): José
Marcos
Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Carlos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020) sem negrito
no original.
Ultrapassada tal questão, vai-se ao mérito.
O douto Juízo a quo, acertadamente, reconheceu a
responsabilidade objetiva do apelante ao considerar que a fraude na contratação de
cartão de crédito com reserva de margem consignada, comprovada pelo laudo
pericial de fls. 401/437, integra o risco do negócio. Afinal, os fornecedores
respondem pelos danos causados aos consumidores em decorrência da atuação de
terceiros golpistas.
Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, para que surja o
dever de indenizar basta o nexo de causalidade, que se afigura presente no caso em
testilha, porquanto o banco réu realizou descontos indevidos na aposentadoria do
requerente (vide fls. 29/30).
Também não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, nos
termos do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, para o fim de afastar a
responsabilidade civil do apelante.
Não se ignora o fato de os contratos de empréstimo terem sido
entabulados por pessoa desconhecida, que se fez passar pelo autor, acarretando o
abatimento de importes de seu benefício previdenciário. Todavia, a esse respeito,
ressalta-se que não há nada nos autos comprovando ter o réu agido com as devidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001469-27.2017.8.26.0533 -Voto no
10
cautelas para impedir a ação de fraudadores.
A controvérsia tratada nestes autos se ajusta perfeitamente ao
entendimento já proferido, em sede de julgamento de recurso repetitivo, pelo
Superior Tribunal de Justiça, a respeito da responsabilidade objetiva das instituições
financeiras, na hipótese de fraude praticada por terceiros:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancá-rias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes
ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,
abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos
mediante fraude ou utilização de documen-tos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortui-to interno”
(Resp n. 1.199.782-PR, relatado pelo Min. Luis Felipe
Salomão em 24/08/2011).
Tal orientação, cumpre salientar, encontra-se pacificada na
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Adotando o mesmo pensamento, eis precedente desta Colenda
24a Câmara de Direito Privado, calcado na referida súmula e naquela de n. 297 do
Tribunal da Cidadania:
“CONSUMIDOR.
Responsabilidade
do
fornecedor.
Financiamento de veículo adquirido em loja. Contratos
vinculados. Fraude. Inexigibilidade reconhecida em
primeiro grau. Dano moral. 1. O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras (STJ,
Súmula 297). 2. As instituições financeiras respondem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001469-27.2017.8.26.0533 -Voto no
11
objetivamente pelos danos gerados em virtude de
fortuito interno relacionados às fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias (STJ, Súmula 479). 3. Havendo mais de um
responsável
pelo
dano,
todos
responderão
solidariamente pela reparação. 4. A indenização por
dano moral deve ser suficiente para compensar o abalo
sofrido pela vítima, sem ensejar enriquecimento sem
causa, bem como para punir e inibir a reincidência da
conduta lesiva do causador, observadas a extensão do
dano e a condição econômica das partes. Fixação em
R$10.000,00. Recurso provido” (TJSP
Apelação n.
0030340-04.2012.8.26.0002 24a Câmara de Direito
Privado
Rel. Des. Silvia Maria Facchina Esposito
Martinez j. 19.05.2016) sem destaques no original.
Por sua vez, curial observar que, uma vez evidenciada a
responsabilidade do banco apelante, tem-se que os danos extrapatrimoniais
atinentes ao caso são, sim, presumíveis, à luz da sua conduta, pois que,
irregularmente, deduziu importâncias do benefício previdenciário do requerente.
O simples fato de a parte ter sofrido descontos injustificados
atinentes ao pagamento de faturas de cartão de crédito consignado em sua
aposentadoria, culminando na necessidade de ajuizamento de ação, a fim de obter
a declaração de inexistência do débito, causa inegável prejuízo, sendo o suficiente
para dar azo à condenação do réu ao pagamento de danos morais, como forma de
coibir condutas semelhantes.
É certo que os descontos indevidos não causaram mero dissabor
ao demandante, mas severo transtorno, uma vez que o privaram de parte dos
recursos necessários ao seu sustento, circunstância que não pode ser amenizada
pelos lançamentos a crédito efetuados pelos réus em sua conta, decorrentes dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001469-27.2017.8.26.0533 -Voto no
12
contratos fraudulentos, na medida em que o demandante depositou tais
importâncias em juízo, privando-se delas.
Outrossim, não se deve olvidar de que a justa reparação dos
danos morais sofridos deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo,
objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de
caráter compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida
ao mal sofrido, e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca
dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de
violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos
de dano moral não contemplado legalmente, a reparação
correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553,
RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo
em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo como
o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios
subjetivos
(posição
social
ou
política
do
ofendido,
intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos
(situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão
judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa,
baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo
causado e na capacidade econômica do responsável. Na
reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001469-27.2017.8.26.0533 -Voto no
13
não
ser
equivalente,
por
ser
impossível
tal
equivalência"(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil
Brasileiro,
São
Paulo,
Saraiva,
1990,
vol.
7,
"Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado,
a extensão do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa
e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o
prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado,
represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice função (punitiva-
compensatória-preventiva).
A verba indenizatória decorrente de dano moral, na hipótese sub
judice, tem como objetivo minimizar o dissabor vivenciado pelo demandante em
virtude da falha na prestação dos serviços do banco réu, que, ao não agir com a
devida cautela, decotou de seus proventos importâncias referentes a serviço
contratado por terceiro.
Calcando-se
em
tais
balizas, infere-se que o quantum
indenizatório arbitrado na r. sentença, atinente ao dobro do montante de
R$4.427,00 depositado indevidamente pelo apelante na conta bancária do autor,
afigura-se excessivo e não guarda razoabilidade com a situação experimentada pelo
consumidor.
Com efeito, levando-se em conta que, na hipótese em testilha,
não houve a inscrição dos dados do requerente em órgãos de proteção creditícia
nem mesmo foram informadas maiores dificuldades financeiras experimentadas
pelo autor em virtude dos decotes em sua aposentadoria, entende-se que a quantia
de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada, uma vez que, além de trazer
sensação de compensação à vítima, servirá de incentivo para que o réu adote
providências mais eficazes para evitar ações fraudulentas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001469-27.2017.8.26.0533 -Voto no
14
Logo, de rigor a redução da cifra indenizatória.
Saliente-se, por oportuno, que, malgrado o apelante pugne, em
suas razões recursais, pela compensação do montante devido a título de
indenização por danos morais com o valor creditado na conta bancária do
requerente, certo é que o douto Juízo a quo deferiu, na r. sentença, o
levantamento, em favor do réu, do depósito judicial realizado pelo demandante,
concernente à importância que lhe foi indevidamente disponibilizada (vide fls.
473).
Em suma, não há que se cogitar eventual compensação de valores,
mesmo porque, por meio do levantamento do depósito judicial autorizado pelo
ilustre Magistrado de piso, o recorrente terá restituída a importância erroneamente
creditada na conta bancária do autor.
Por derradeiro, no que tange ao inconformismo com relação aos
honorários sucumbenciais, fixados pelo douto Juízo a quo em 15% sobre o valor da
condenação, melhor sorte não socorre o apelante.
Afinal, o arbitramento de verba honorária em patamar inferior ao
estipulado em Primeiro grau seria incapaz de remunerar condignamente o trabalho
da patrona do requerente.
À vista dessas considerações, dá-se parcial provimento ao apelo,
reformando-se a r. sentença apenas para reduzir o quantum indenizatório devido
pelo apelante à importância de R$5.000,00.
Sem honorários recursais diante do parcial provimento do recurso.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda a matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001469-27.2017.8.26.0533 -Voto no
15
Diante do exposto, afastada a preliminar, no mérito, dá-se parcial
provimento ao apelo.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora